Tribunal: TJMT
Processo: 1005808-54.2021.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005808-54.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Seguro, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 92.682.038/0001-00 (AGRAVANTE), LAURA ELENA RIBEIRO DE ALMEIDA STEPHANINI - CPF: 506.882.351-15 (AGRAVADO), LAURA ELENA RIBEIRO DE ALMEIDA STEPHANINI - CPF: 506.882.351-15 (ADVOGADO), MARCOS HENRIQUE ALMEIDA SCARSINSKI - CPF: 690.794.041-87 (AGRAVADO), MARCOS HENRIQUE ALMEIDA SCARSINSKI - CPF: 690.794.041-87 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ODAIR ALVES DA SILVA - CPF: 007.088.189-86 (TERCEIRO INTERESSADO), BONINI E BORGES LTDA - EPP - CNPJ: 26.806.463/0001-39 (TERCEIRO INTERESSADO), EDSON LUIZ TORTOLA - CPF: 387.794.809-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1005808-54.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS

AGRAVADO: LAURA ELENA RIBEIRO DE ALMEIDA STEPHANINI E MARCOS HENRIQUE ALMEIDA SCARSINSKI

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA – ARBITRAMENTO NA LIDE SECUNDÁRIA (DENUNCIAÇÃO A LIDE) – SEGURADORA QUE COMBATE AO PEDIDO PRINCIPAL – CONDIÇÃO DE LITISCONSORTE PASSIVO – CONDENAÇÃO DE VERBA HONORÁRIA EM FAVOR DO PATRONO DA LIDE PRIMÁRIA – LEGITIMIDADE PARA PLEITEAR OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – RECONHECIDA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

A possibilidade da condenação da denunciada pelos ônus de sucumbência da lide secundária ocorre quando citada oferece defesa e passa a dar combate na tese autoral, o que implicaria assumir, assim, a qualidade de litisconsorte passivo, bem como sofrer os efeitos de eventual condenação sucumbencial.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1005808-54.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS

AGRAVADO: LAURA ELENA RIBEIRO DE ALMEIDA STEPHANINI E MARCOS HENRIQUE ALMEIDA SCARSINSKI

TERCEIRO INTERESSADO: ODAIR ALVES DA SILVA

TERCEIRO INTERESSADO: BONINI E BORGES LTDA - EPP

Proc. referência:
Cumprimento de Sentença n. 1000428- 88.2019.8.11.0107 da Vara Única da Comarca de Nova Ubiratã

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento
interposto por Bradesco Auto/RE Companhia de Seguros.

AÇÃO:
Cumprimento de Sentença de Honorários Advocatícios de Sucumbência, promovido por Laura Elena Ribeiro de Almeida Stephanini e Marcos Henrique Almeida Scarsinski.

DECISÃO AGRAVADA
: rejeitou a arguição de ilegitimidade dos exequentes, aqui agravados, para pleitear os honorários advocatícios de sucumbência fixados na lide secundária (denunciação da lide).

AGRAVO:
a Agravante sustenta que os exequentes, aqui agravados, são partes ilegítimas para pleitear honorários de sucumbência derivados da lide secundária (denunciação da lide), porque estes são estabelecidos exclusivamente entre denunciante e denunciada.

Aduz que os depósitos efetuados no feito se referem ao pagamento de honorários da lide primária (ação indenizatória principal), com o objetivo de deduzir o valor do saldo disponível na apólice.

Assevera que não há apontamento no sentido de que os honorários da lide secundária são devidos aos patronos do autor da ação originária.

Anota que a matéria referente à ilegitimidade se traduz em questão de ordem pública, arguida a qualquer tempo. Prequestiona a matéria.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão gravada e declarar a ilegitimidade ativa dos exequentes, aqui agravados, para a cobrança de honorários fixados na lide secundária.

Não houve pedido de liminar para o recurso.

CONTRAMINUTA
: os agravados rebatem as alegações e pugnam pela manutenção da decisão recorrida (Id. 85941993 - págs.1-9).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1005808-54.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS

AGRAVADO: LAURA ELENA RIBEIRO DE ALMEIDA STEPHANINI E MARCOS HENRIQUE ALMEIDA SCARSINSKI

VOTO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento
interposto por Bradesco Auto/RE Companhia de Seguros.

AÇÃO:
Cumprimento de Sentença de Honorários Advocatícios de Sucumbência, promovido por Laura Elena Ribeiro de Almeida Stephanini e Marcos Henrique Almeida Scarsinski.

DECISÃO AGRAVADA
: rejeitou a arguição de ilegitimidade dos exequentes, aqui agravados, para pleitear os honorários advocatícios de sucumbência fixados na lide secundária (denunciação da lide).

Cuida-se de
Cumprimento Definitivo de Sentença de Honorários Advocatícios
em que
os exequentes e
aqui Agravados,
advogados
, objetivam receber valores referentes aos honorários advocatícios de sucumbência impostos à
litisdenunciada Bradesco Auto/RE Companhia de Seguros S.A.
na lide secundária (denunciação à lide) da

Ação de Indenização por Acidente de Trânsito
n. 0000342-47.2013.8.11.0107, proposta por Odair Alves da Silva em face de Bonini e Borges Ltda. – EPP, cuja verba fora mantida pelo acórdão que reformou, em parte, a sentença proferida na ação indenizatória.

Intimada para efetuar o pagamento do débito, a Seguradora executada depositou parcela tida por incontroversa, qual seja, de R$ 92.375,90 (noventa e dois mil trezentos e setenta e cinco reais e noventa centavos), cujo levantamento da quantia pelos exequentes, na proporção de 50% para cada um dos advogados, foi autorizado.

Na sequência, a Seguradora executada apresentou Impugnação ao Cumprimento de Sentença, ao fundamento de excesso na execução e realizou depósito, em garantia, do valor de R$ 38.582,41 (trinta e oito mil quinhentos e oitenta e dois reais e quarenta e um centavos), que reputa excedente. Após, a impugnação foi rejeitada.

Posteriormente, o terceiro interessado EDSON LUIZ TORTOLA, advogado em causa própria, apresentou manifestação, em que sustentou a ilegitimidade ativa dos exequentes Laura Elena Ribeiro de Almeida Stephanini e Marcos Henrique Almeida Scarsinski para receber os honorários sucumbenciais da lide secundária (denunciação da lide), ao argumento de que referida verba é devida ao advogado da litisdenunciante e não aos advogados do autor da lide principal, cujas alegações foram rechaçadas pelos exequentes.

Por sua vez, a seguradora executada se manifestou arguindo a ilegitimidade dos exequentes, bem assim sustenta que os depósitos efetuados no feito se referem ao pagamento de honorários da lide primária (ação indenizatória principal), cujos valores deverão ser deduzidos do montante referente ao valor da apólice (cuja cobrança ocorre nos autos 1000427-06.2019.8.11.0107).

O Magistrado de Primeiro Grau, por entender tratar de cobrança de honorários sucumbenciais da lide secundária (denunciação da lide), fixados no acórdão proferido no Recurso de Apelação Cível 0000342- 47.2013.8.11.0107, bem assim que os depósitos realizados no feito destinam-se efetivamente ao pagamento da verba sucumbencial da lide secundária, afastou a tese de ilegitimidade ativa dos exequentes.

A decisão ora agravada consignou:

“Quanto à
tese de ilegitimidade ativa dos exequentes
, entendo que não assiste razão ao terceiro interveniente. Isto porque a seguradora ora executada aceitou a denunciação da lide e ofereceu resistência à pretensão do autor da lide principal, postulando, inclusive, pela improcedência desta (doc. anexo). Aliás, tal questão foi analisada pelo voto condutor do apelo, in verbis: ‘(...)
Quanto a condenação da seguradora na lide secundária é o caso de ser mantida. Sucede que embora tenha aceitado a denunciação à lide, a seguradora combateu a responsabilidade da empresa segurada. Tanto é que postulou a improcedência da ação e o afastamento da culpa, bem como da responsabilidade da empresa segurada
. (...)’ – relator Des. Guiomar Teodoro Borges.

Assim, litisdenunciante e litisdenunciada atuaram em litisconsórcio passivo, conforme estabelecido pelo art. 128, inciso I, do CPC, ambas com resistência direta à pretensão do autor da lide principal (doc. anexo).

Logo,
resta evidenciado que o litígio da lide secundária formou-se de maneira inversa, isto é, entre a seguradora-litisdenunciada e o próprio autor da ação principal, haja vista a resistência daquela à pretensão deste. Consequentemente, com a procedência da ação principal, justificou-se o arbitramento de honorários sucumbenciais nesta relação, decisão esta que foi mantida pela instância recursal e sobre a qual operou-se o trânsito em julgado
.

Vale dizer, mais uma vez: a empresa-seguradora (litisdenunciada) não ofereceu resistência à empresa-segurada (litisdenunciante); pelo contrário, aceitou a denunciação da lide. E, em casos tais, é incabível a condenação em honorários advocatícios
, conforme jurisprudência pacífica de nossos Tribunais: (...).

Sendo assim, não há que se falar em honorários sucumbenciais da seguradora-litisdenunciada para com a segurada-litisdenunciante
.

Portanto, forçoso reconhecer que os honorários arbitrados na lide secundária (cobrados neste feito) são de titularidade exclusiva dos exequentes Laura Elena Ribeiro de Almeida Stephanini e Marcos Henrique Almeida Scarsinski, os quais representaram o autor da lide principal.
”

A decisão agravada está correta, não comporta reparos.

Oportuno consignar que o acórdão do Recurso de Apelação Cível 0000342- 47.2013.8.11.0107 reconheceu ter ocorrido a pretensão resistida por parte da seguradora quanto a lide principal, o que justifica a sua condenação na verba honorária da lide secundária em favor dos patronos da parte autora.

Realça-se, a possibilidade da condenação da denunciada pelos ônus de sucumbência da lide secundária ocorre quando citada, oferece defesa e passa a dar combate na tese autoral, o que implicaria assumir, assim, a qualidade de litisconsorte passivo, bem como sofrer os efeitos de eventual condenação, frisa-se, inclusive quanto ao ônus de sucumbência.

E assim, por equiparar a denunciada ao litisconsórcio passivo necessário e sujeitar-se aos efeitos da condenação, implica dizer que a sucumbência será então revertida em favor do vencedor da principal, no caso especifico, foi o autor.

Ressalvadas as particularidades do caso concreto ora analisado, quanto à possibilidade de condenação da denunciada como
litisconsórcio passivo quando dá combate ao pedido principal,
trago a jurisprudência:

Neste sentido:

“EMENTA: ACIDENTE DE TRÂNSITO - PROVA DA CULPA DA RÉ - MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO - RESSARCIMENTO DEVIDO - DENUNCIAÇÃO DA LIDE - CONDENAÇÃO DIRETA E SOLIDÁRIA - POSSIBILIDADE - JURISPRUDÊNCIA REITERADA DO STJ - SUCUMBÊNCIA - REVISÃO - ADEQUAÇÃO.
- Demonstrada a culpa do condutor do veículo da ré pelo evento danoso, mormente em razão da realização de manobra em sentido contrário ao da faixa (marcha à ré), sem se atentar para o movimento de veículos no local e, ainda, em desrespeito ao seu dever de cautela acentuado nos termos do § 2º do art. 29 do CTB, devida sua condenação pela reparação dos danos advindos do sinistro.
-
Se a seguradora comparece a Juízo, aceitando a denunciação da lide feita pelo réu, apresentando, ato contínuo,
contestação ao pedido principal, debatendo o mérito do evento, assume, a referida, condição de litisconsorte passiva
, formal e materialmente, sendo regular, à evidência, sua condenação, direta e solidariamente, com o réu, observado os limites traçados pela apólice de seguro. Precedentes do STJ.
- Logrando êxito, integralmente, em sua pretensão,
a parte ré e a seguradora, esta, na condição de litisconsorte passivo, devem arcar com os ônus sucumbenciais impostos na demanda
. A condenação imposta à seguradora, neste particular, pode suplantar o valor previsto na apólice, posto que, como dito, sua atuação se deu como litisconsorte, sendo, com relação à parcela dos honorários atribuídas ao requerido, devido o pagamento pela seguradora, nos limites do contrato.”

(TJMG - Apelação Cível 1.0459.07.027281-8/001, Relator(a): Des.(a) Otávio Portes , 16ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 13/03/2013, publicação da súmula em 26/03/2013) ” (grifei).

Assim, não há falar em ilegitimidade ativa dos exequentes agravados para a cobrança dos honorários fixados na lide secundária, bem como não é caso de abater o valor do saldo remanescente da apólice no cumprimento de sentença da ação principal (Processo n. 1000426-21.2019.8.11.0107), porquanto, como consignado na decisão recorrida, os depósitos realizados no presente feito destinam-se efetivamente ao pagamento da verba sucumbencial da lide secundária.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
, mantém-se inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2021